Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709796-16.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EVYDHENCE VISTORIA AUTOMOTIVA SCIA LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA. FIXAÇÃO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS No 230 DO DETRAN/DF/2021. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença para afastar a declaração de nulidade do inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, que estabeleceu prazo para o credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviço de vistoria veicular. 2. O credenciamento, atualmente previsto na Lei no 14.133, de 1o/4/2021, (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) como um dos procedimentos auxiliares das licitações e contratações (artigos 6o, XLIII; 78, I; e 79), é um instrumento que, embora não constasse expressamente da Lei no 8.666/93, já vinha sendo amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias como hipótese de inexigibilidade de licitação, inserida no rol exemplificativo do art. 25 da referida norma, diante da inviabilidade de competição. 3. O art. 191 da Lei no 14.133/21 estabelece regra de direito intertemporal, ao determinar que, até o decurso do prazo de 2 (dois) estabelecido no art. 193, II, da mesma norma, “a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso”. 4. Dessa forma, no prazo de 2 (dois) anos a partir da publicação da Lei no 14.133/21, é facultada à Administração a aplicação da legislação anterior, e, consoante o disposto no art. 193, II, dessa norma, somente após o transcurso de tal prazo, estará plenamente revogada a Lei no 8.666/93. 5. Considerando que a Instrução de Serviços no 230 do Detran/DF, de 9/4/2021, foi publicada em 12/4/2021, dias após a entrada em vigor da Lei no 14.133/21, é plausível a alegação do Réu/Apelante, no sentido de que a Autarquia optou por aplicar a legislação anterior, consoante facultado pelo art. 191 da referida Lei, sobretudo quando constatado que alguns dispositivos da aludida Instrução de Serviços fazem menção expressa à Lei no 8.666/93 (artigos 7o, §2o e 20, III) e que o art. 191 da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos veda a aplicação combinada das duas normas. 6. Nesse contexto, inexiste ilegalidade no inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, que fixou prazo para o credenciamento, pois, embora o art. 79, parágrafo único, I, da Lei no 14.133/21 estabeleça que a Administração deve “permitir o cadastramento permanente de novos interessados”, a Instrução Normativa no 5/2017, que regulamenta o procedimento de credenciamento no regime da Lei 8.666/93, dispõe que “O Sistema de Credenciamento ficará aberto pelo prazo estipulado no ato convocatório” (IN no 5/2017, Anexo VII-B, item 3.2). 7. Constata-se, portanto, que no regime legal escolhido pela Administração, quando da edição da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, não há vedação legal à fixação de prazo para o cadastramento das empresas interessadas na prestação do serviço de vistoria veicular, razão pela qual se impõe a reforma da r. sentença para afastar a declaração de nulidade do inciso I do artigo 14 da referida Instrução de Serviços. 8. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 191 da Lei 14.133/21, insurgindo-se contra a contratação eleita na Instrução de Serviço, ao argumento de que foi trazida limitação temporal ao credenciamento. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 191 da Lei 14.133/21, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, considerando que o art. 191 da Lei no 14.133, de 1o/4/2021, veda a aplicação combinada das duas normas, conclui-se que, realmente, o texto da Instrução de Serviços no 230 do Detran/DF, de 9/4/2021, optou, dentro do prazo legalmente definido pelo novo diploma, pela aplicação da legislação anterior. Trata-se de opção conferida à Administração Pública pelo texto expresso da Lei no 14.133/21, justamente em razão das dificuldades práticas iniciais, antevistas pelo legislador, para a aplicação do novo regime no âmbito administrativo [...]Nesse contexto, inexiste ilegalidade no inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, que estabeleceu prazo para o credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviço de vistoria veicular. Isso porque, embora o art. 79, parágrafo único, I, da Lei no 14.133/21 estabeleça que a Administração deve “permitir o cadastramento permanente de novos interessados”, aplica-se ao caso dos autos o regime anterior de licitações e contratos administrativos, regido pela Lei no 8.666/93 e, no que se refere ao credenciamento, pela Instrução Normativa no 5/2017, a qual contém previsão expressa no sentido de que “O Sistema de Credenciamento ficará aberto pelo prazo estipulado no ato convocatório, renováveis por iguais e sucessivos períodos, para inscrição de novos interessados, desde que atendam aos requisitos do chamamento” (IN no 5/2017, Anexo VII-B, item 3.2 – Grifou-se). Constata-se, portanto, que no regime legal escolhido pela Administração, quando da edição da Instrução de Serviços no 230 do DETRAN/DF/2021, não há vedação legal à fixação de prazo para o cadastramento das empresas interessadas na prestação do serviço de vistoria veicular” (ID. 37313231). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016